Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-47.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000757-47.2020.8.11.9005
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: JEFFERSON APARECIDO FREITAS
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão prolatada pelo MM.a JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1020958-06.2020.8.11.0002 determinando a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) e incidência da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos da legislação em vigor.
Argumenta o Agravante que a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ACO n.o 3.396 retira a possibilidade de aplicação da alíquota prevista no artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969 com redação dada pela Lei Federal n.o 13.954/2019, em razão do vício de inconstitucionalidade invocado pelo Estado de Mato Grosso, de modo que tem plena aplicação o § 8.o, do artigo 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, introduzido pela Lei Complementar Estadual n.o 654/2020.
Aduz que foi autorizado pelo STF a manter a cobrança da contribuição previdenciária fixada em sua legislação própria, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei n.o 667/1969, com a redação da Lei n.o 13.954/2019, precisamente pelas razões estruturantes de que a interpretação sistemática da Carta Magna indica no sentido de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais e seus pensionistas deve ser fixada por meio de lei estadual e com olhos no equilíbrio atuarial.
Informa que a Lei Federal n.o 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Carta Magna à União para legislar sobre normas gerais de “inatividades e pensões”, bem como a prevista no inciso XII do artigo 24 da Carta Magna.
Menciona que os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do Estado e o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial e de evidente desequilíbrio orçamentário das contas públicas estaduais e clara afronta ao poder de auto-organização e de autoadministração do Ente Federado, além de constituir flagrante infringência à autonomia legislativa dos Estados-membros.
Assevera que aplicar a norma federal viola a autonomia do Estado de Mato Grosso o qual deve disciplinar as receitas decorrentes de contribuição dos militares em observância de suas peculiaridades, da remuneração média e do déficit presente no seu sistema previdenciário, sendo que o Estado não pode sofrer limitação no controle de suas receitas, tampouco sofrer a incumbência de custear déficit às custas do Tesouro local sem indicação de qualquer fonte de receita ou mesmo a necessária contrapartida para alcançar o equilíbrio.
Diante desses fatos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão liminar objurgada até a análise do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão recorrida.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo ou ativo ao recurso condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A par dessas premissas, adianto ser o caso indeferimento da medida vindicada.
Com efeito, até a superveniência da Lei federal n.o 13.954/2019, que introduziu alterações na forma do custeio do sistema previdenciário dos militares do Estado de Mato Grosso, tais servidores eram regidos pela Lei Complementar n.o 202/2004 no que tange às contribuições previdenciárias.
Contudo, após a edição do diploma federal (Lei 3.954/2019), promulgado em respeito à competência outorgada à União pelo inciso XXI do art. 22 da Constituição Federal, houve significativa alteração na forma de custeio do sistema previdenciário dos militares estaduais, passando os mesmos a contribuir com a alíquota prevista para as Forças Armadas, por aplicação do art. 24 da novel lei c/c art. 24-C do Decreto-Lei n.o 667/69.
Houve, também, considerando que a Lei n.o 13.954/2019 estabelece regras gerais, a suspensão da eficácia das leis que, no âmbito estadual, tratavam distintamente da mesma matéria, por força do art. 24, § 4.o, da CF, que estabelece que “A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.
Diante desta situação, o Estado de Mato Grosso, como já mencionado, ingressou no Supremo Tribunal Federal com a ACO 3396 visando a superar o obstáculo da suspensão da legislação estadual e, com isso, não sofrer sanções pela não aplicação da novel alíquota aos militares estaduais, tendo obtido medida liminar em seu favor.
A liminar proferida pelo Min. Alexandre de Morais, no entanto, não tem o alcance conferido pelos entes públicos Agravados, pois não houve a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1.o e 2.o, do Decreto-Lei n.o 667/1969, na redação dada pela Lei n.o 13.954/2019, mas apenas o reconhecimento da impossibilidade de cominação de sanção ao Estado de Mato Grosso em caso de deixar de aplicar o regramento federal para fazer incidir alíquota prevista em lei estadual.
Ocorre que se antes a Lei Complementar estadual n.o 202/2004 previa alíquotas também para os militares estaduais (11%), com a alteração introduzida pela Lei n.o 654/2019, deixou de fazê-lo de forma específica, prevendo apenas, no § 8.o do seu art. 2.o, que, em caso de perda da eficácia ou de vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal n.o 667/1969 e do art. 24 da Lei no 13.954/2019, seria aplicada a alíquota destinada aos servidores públicos civis (14%), senão vejamos:
“Art. 2o. (...) §7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24 -C do Decreto -Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão” .
De outro norte, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter entendido que “o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (...)”, certo é que os subsídios, proventos e benefícios de pensão são verbas de caráter alimentar e a sua percepção a menor, decorrente da incidência de contribuição previdenciária em alíquota superior e não prevista para os militares estaduais, causará transtornos e prejuízos à subsistência do Agravado.
Destarte, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, motivo pelo qual não há se falar em sua reforma.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.a Juíza da VARA ESPECIALIZADADA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA